Tribunal: TCU
Processo: 024.109/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8211/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de solicitação de informações sobre o TC Processo 039.422/2018-6 pelo Exmo. Sr. Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, como Procurador da República, por intermédio do Ofício PR-RJ/GMGBA no 131/2020 (Peça 2); Considerando que o referido TC Processo 039.422/2018-6 trataria de auditoria realizada durante o período de 28/11/2018 a 12/4/2019, em cumprimento ao Acórdão 2485/2018-TCU-Plenário , com o objetivo de verificar a conformidade entre o Projeto de Desenvolvimento da Produção do Módulo 2 do Campo de Mero no polígono do Pré-Sal (Bacia de Santos) e a Sistemática de Investimentos da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em face dos aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e gerenciais; Considerando que a referida solicitação estaria enquadrada nos arts. 59, II, e 62 da Resolução TCU no 259, de 2014, e no art. 8o, II, da Lei Complementar no 75, de 1993, conferindo a subjacente legitimidade para o requerimento de informações ou de cópia das peças processuais perante o TCU; Considerando que, estando o TC Processo 039.422/2018-6 na etapa de oitiva pela unidade técnica, o TCU ainda não teria apreciado definitivamente o mérito da aludida auditoria; Considerando, todavia, que, a despeito do referido processo não ter obtido o seu julgamento de mérito pelo TCU, não subsistiria o intransponível óbice ao atendimento da aludida solicitação; Considerando que, às Peças 4-6, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo deferimento do pedido e pelo encaminhamento das informações ora requeridas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 169, V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e dos arts. 59, II, 61 e 62 da Resolução TCU no 259, de 2014, em conhecer da presente solicitação e deferir o pedido de informações sobre o TC Processo 039.422/2018-6 , em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo de prolatar as providências indicadas abaixo: 1. Processo TC- Processo 024.109/2020-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: Exmo. Sr. Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, como Procurador da República. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. promover o célere atendimento da solicitação de informações sobre o TC Processo 039.422/2018-6 em resposta ao Ofício PR-RJ/GMGBA no 131/2020 (Peça 2); e 1.6.2. promover o apensamento definitivo do presente processo ao referido TC Processo 039.422/2018-6 .